Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720915-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO DA SILVA DIAS IMPETRANTE: LUCIANA VILLACA ROS, WHALISTON JORGE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de MARCIO DA SILVA DIAS, tendo em vista suposto constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao somar as penas no regime fechado diante de nova condenação criminal, fixou como marco para obtenção de benefícios a data de 29/07/2019 (última falta grave), determinando, ao final, a expedição de mandado de prisão (ID 59403866). Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente se encontra em regime aberto desde 04/02/2021, sendo o responsável pelo sustento de sua família, composta por cinco filhos menores (um deles com problema de saúde) e esposa, esta portadora de doença psiquiátrica (quadro de ansiedade). Afirmam que o paciente possui residência fixa e emprego próprio (“lava à jato”), com o qual paga as despesas, dentre as quais aluguel e remédios. Destacam que, com a fixação do novo marco, o paciente teria que cumprir um sexto da pena e mais dois quintos, totalizando 4 anos e 8 meses para a progressão, requisito este já cumprido, pois, considerada a data base (29/07/2019), o direito à nova progressão se deu em 29/03/2024. Concluem que a determinação judicial se encontra prejudicada, de modo que o presente writ visa assegurar a liberdade do paciente. Requerem, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão em benefício do paciente. Caso assim não se entenda, que a prisão seja substituída por uma ou mais medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, com preferência para a prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, tendo em vista a necessidade de o apenado prover a subsistência da família. No mérito, pugnam pela concessão da ordem. Na hipótese de o mandado de prisão restar cumprido durante a análise do writ, pedem a conversão do contramandado de prisão em alvará de soltura. Distribuído ao Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau, esta Desembargadora proferiu a decisão de ID 59405589, deixando de apreciar a liminar com fundamento no art. 4o, inciso I e §1o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Considerando a certidão de prevenção ao ID 59419574, os autos foram redistribuídos aleatoriamente à 1a Turma Criminal (ID 59428109). É o relatório. DECIDO. Analisando-se novamente o presente writ, tem-se que a impetração não deve ser admitida. Como se verifica, o presente habeas corpus tem por objetivo impugnar a decisão proferida nos autos da execução penal n. 0002813-61.2015.8.07.0015, que procedeu à soma e unificação das penas do paciente em razão de nova condenação criminal pelos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP (ação penal 0709708-63.2020.8.07.0001, mov. 194.1). Confira-se o teor do decisum (ID 59403866): Diante da nova condenação criminal {Mov. 194.1, IP no 395/2019 da 24a DP}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 29/07/2019 (última falta grave, já reconhecida na decisão de mov. 217.1). Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualizem o relatório da situação processual executória, inclusive quanto à revogação da prisão domiciliar (decisão de mov. 217.1). Comuniquem à direção prisional. Caso o sentenciado não esteja preso pelos processos que originaram esta execução penal e a presente soma das penas importe na alteração da data de validade e/ou no regime carcerário do mandado de prisão já expedido, expeça-se contramandado e novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Não havendo mandado de prisão expedido, expeçam-no. Comuniquem à DCPI e atualizem o BNMP, se o caso. Estando o apenado preso, comuniquem ao estabelecimento prisional. Intimem-se as partes. (destaques do original) No entanto, a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao agravo em execução, senão, veja-se o disposto no artigo 197 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. A par de se mostrar inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício da presente impetração, sem que haja ilegalidade patente na manutenção do decreto prisional. Veja-se que a soma e unificação das penas do paciente decorre de nova sentença penal condenatória, transitada em julgado em definitivo em 07/02/2023, conforme Carta de Guia Definitiva – VEP (mov. 194.1). Logo, inexiste qualquer ilegalidade manifesta advinda do ato impugnado, o que desautoriza o exame, de ofício, da presente impetração. Outrossim, a tese de que a unificação das penas não poderá acarretar a regressão de regime prisional não comportaria apreciação na via estreita do habeas corpus, tendo em vista a necessidade de exame de provas. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. NOVAS CONDENAÇÕES POR CRIMES PRATICADOS DURANTE A EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME DO ABERTO PARA O SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À VEP PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO SENTENCIADO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese, entendeu o d. juízo da VEPERA pela regressão do regime aberto para o semiaberto, bem como pela expedição de mandado de prisão e remessa dos autos à VEP para unificação das penas, em razão do reconhecimento de falta grave cometida pelo sentenciado, consubstanciada nas novas condenações por crimes praticados durante a execução, com penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime semiaberto. 2. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da VEPERA que determina a regressão de regime e o consequente recolhimento do preso que se encontrava em regime aberto. 3. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1386563, 07355917820218070000, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, considerando que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução - via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal -, e inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a ensejar a admissão excepcional do writ, o não recebimento do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora